Tribunal: TJMMG
Processo: 2000099-26.2025.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000099-26.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 10/02/2026 Publicação: 12/02/2026 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. FUNDADA SUPOSIÇÃO CONTRÁRIA À IDADE DA VÍTIMA. ERRO DE TIPO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, afastou a presunção de violência no crime de estupro previsto no art. 232 do Código Penal Militar, reconhecendo a existência de fundada suposição quanto à idade da vítima, com base nas circunstâncias do caso concreto, e absolveu o acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar a presunção absoluta de violência contra menor de 14 anos, à luz da Súmula 593 do STJ, diante do reconhecimento de erro de tipo decorrente de fundada suposição quanto à idade da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O voto condutor apresenta fundamentação clara e coerente ao reconhecer que, apesar da idade da vítima, não se configura a violência presumida quando demonstrada fundada suposição contrária do agente quanto à idade, nos termos do art. 236, I, do Código Penal Militar. 4. A decisão explicita que não houve violência explícita, sendo a imputação restrita à violência presumida prevista no art. 236, I, do CPM, dispositivo que expressamente excepciona a presunção nos casos de fundada suposição contrária. 5. A fundamentação harmoniza a Súmula 593 do STJ e o Tema 1.121 com a possibilidade excepcional de reconhecimento do erro de tipo, previsto no art. 20 do Código Penal, quando ausente o dolo quanto à vulnerabilidade da vítima. 6. O voto condutor demonstra que a jurisprudência do STJ admite, em hipóteses específicas, o afastamento da presunção absoluta de violência, citando precedente que reconhece o erro de tipo em situações análogas, sem violência explícita. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 7. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão, uma vez que as razões de decidir estão devidamente expostas e fundamentadas. 8. O prequestionamento fica atendido nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, independentemente da rejeição dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso rejeitado. Teses de julgamento: 1. A presunção de violência no crime de estupro de vulnerável pode ser afastada, de forma excepcional, quando comprovada fundada suposição contrária do agente quanto à idade da vítima, nos termos do art. 236, I, do Código Penal Militar. 2. O reconhecimento do erro de tipo afasta o dolo necessário à configuração do crime de estupro de vulnerável, quando inexistente violência explícita e demonstradas circunstâncias justificáveis. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro no acórdão. __________________________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, arts. 232 e 236, I; Código Penal, art. 20; Código de Processo Civil, art. 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 593; STJ, Tema 1.121; STJ, HC n. 721.869, 6ª Turma. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração, apresentados pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através do eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, com o intuito de sanar contradição que aponta no acórdão. Em sessão de julgamento no dia 9 de dezembro de 2025, a colenda Primeira Câmara deste Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial de apelação, mantendo a sentença que absolveu o réu. Agora, o Parquet, embargante, alega que há contradição no acórdão, fundamentando o seguinte: [...] Tomando ciência do v. acórdão e constatando, de imediato, que o voto unânime se revelou contraditório em relação ao que enuncia expressamente o dispositivo legal da condenação, visando esclarecer tal questão, a Procuradoria de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Justiça optou por fazer uso da medida processual constante dos artigos 538 e 542, combinados com o artigo 547, todos do Código de Processo Penal Militar. Pois bem, pelo que se percebe, a 1ª Câmara do TJMMG decidiu pelo afastamento da presunção de violência em virtude da “fundada suposição contrária do agente em relação à idade superior a 13 anos”, o que enseja o reconhecimento do erro de tipo (evento 42 dos autos de 2ª instância). Entretanto, da atenta análise do fundamento utilizado no voto de V. Exa., ao contrário do que se extrai das razões expostas pelo Desembargador Revisor, que ratificou os absurdos fundamentos da sentença absolutória, verifica-se que ficou comprovada a prática delitiva por meio das imagens, testemunhas, provas emprestadas do feito da mesma natureza proveniente do TJMG em que o réu foi condenado, bem como da intensa e fiel consonância da escuta especializada da menor em cotejo com a fábula narrada pelo acusado, o qual assumiu os encontros às escondidas com a vítima, seja em uma entrada de fazenda, seja no Quartel da localidade (evento 42 dos autos de 2ª instância). Ocorre que, ainda assim, a despeito de reconhecer a vulnerabilidade absoluta de menores de 14 anos, nos termos do artigo 236, inciso I, primeira parte, do Código Penal Militar e da Súmula nº 593 do STJ, V. Exa. entendeu que houve “fundada suposição contrária quanto à idade da vítima que consente com o ato” (evento 42 dos autos de 2ª instância), o que se mostra contraditório, já que, conforme se percebe do registro da oitiva especial da vítima, cuja narrativa foi utilizada para basear vossa convicção sobre a ocorrência do delito, é possível notar que as características físicas da menor, a maneira como fala e a sua própria voz evidenciam se tratar de uma pessoa que está iniciando o período da puberdade (evento 15 - VÍDEO11 dos autos nº 2000671-16.2024.9.13.0005). De mais a mais, o único argumento para a caracterização da “fundada dúvida” sobre a idade da vítima foi a divergência dos depoimentos quanto à aparência desta, considerando que eventual revelação inverídica da menor para o réu não pode ser tida como prova irrefutável, responsável por alterar a percepção de um policial militar “com mais de 30 anos de idade e mais de 8 anos de corporação” [sic] - evento 42 (autos de 2ª instância) e com atuação em localidade com cerca de 6.000 habitantes, inclusive porque, “apesar de ser nojosa, abjeta, deplorável, vil, baixa a ação perpetrada pelo réu” (evento 42 dos autos de 2ª instância), se este, de fato, possuía dúvida acerca da idade real da ofendida, deveria ter procurado se informar. Com efeito, não há controvérsias sobre a irrelevância do consentimento nos crimes contra a dignidade sexual em desfavor de menores de 14 anos, por força da vulnerabilidade absoluta e inquestionável destes, sendo certo que a única forma de se reconhecer o erro de tipo é por meio da fundada suposição contrária do agente, prevista no artigo 236, inciso I, segunda parte, do CPM, que indica incerteza não meramente especulativa, mas baseada em fatos ou argumentos concretos que comprovem que o acusado estava enganado de maneira insuperável, circunstâncias estas não verificadas no presente feito. Ao reconhecer a ressalva da fundada suposição contrária do agente e, por consequência, amparar a conduta delitiva com a excludente de tipicidade do erro de tipo, o TJMMG acabou, também, relativizando e enfraquecendo a proteção integral à criança e ao adolescente, princípio fundamental disposto no artigo 227 da Constituição Federal, diante da ausência de justificativa plausível baseada em elementos concretos, mesmo porque, ainda que o acusado nutrisse incertezas sobre a idade da vítima, não se trata, de forma alguma, de dúvida insuperável. Pelo exposto, REQUER a Procuradoria de Justiça seja suprida a contradição ora apontada, com a expressa manifestação do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais sobre a tese ministerial de ofensa ao artigo 236, inciso I, do Código Penal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Militar, posicionando-se, também, sobre o alcance no caso concreto do artigo 227 da Constituição Federal. [...] É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto, diferentemente do recebimento, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. Eminentes Desembargadores, após ler e analisar, com atenção, os presentes embargos, tenho absoluta segurança em afirmar que o Ministério Público não demonstra a existência de contradição no acórdão. Com efeito, o voto condutor está suficientemente fundamentado com as razões pelas quais o relator reconheceu que, apesar da idade da vítima, não houve a violência presumida em face da fundada suspeita de que ela tivesse idade igual ou superior a 14 anos. De igual modo, ficou claro que não houve violência explícita. Nesse sentido, o voto traz razões que mostram que, apesar de existir a posição do STJ de que a presunção de violência contra menor de 14 anos é absoluta, essa presunção desaparece em havendo real erro de tipo, como na hipótese dos autos. Transcrevo trecho específico do voto: [...] A Súmula 593 do STJ reconhece a vulnerabilidade absoluta de menores de 14 anos, tornando irrelevantes o consentimento, as experiências sexuais anteriores ou a existência de relacionamento afetivo. No entanto a aplicação da tese sumular não dispensa a análise das circunstâncias específicas do caso concreto, sendo possível, excepcionalmente, que a referida súmula e o artigo 232 do CPM cedam diante de situações que evidenciem erro de proibição ou a fundada suposição contrária quanto à idade da vítima que consente com o ato. Apesar da presunção de vulnerabilidade, a jurisprudência do STJ admite a tese de "erro de tipo" (previsto no art. 20 do Código Penal) se o acusado, por circunstâncias plenamente justificáveis, acreditava sinceramente que a vítima tinha mais de 14 anos, sendo a conduta considerada atípica em relação ao crime de estupro de vulnerável, pois falta o dolo (intenção) necessário para esse delito, resultando na absolvição. E, no julgamento do Tema 1.121 pelo STJ, foi reafirmado que o estupro de vulnerável envolve uma presunção absoluta de violência. Destaco, ainda, o reconhecimento do erro de tipo pelo STJ no Habeas Corpus n. 721.869, em cujo julgamento a 6ª Turma, ao absolver o réu, adotou postura que equilibra a proteção dos vulneráveis com a proporcionalidade das penas, especialmente nos casos em que não há violência explícita. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Vejam que a questão está muito esclarecida no voto. Do mesmo modo, está esclarecido que o próprio art. 236, I, do Código Penal Militar afasta o crime quando houver fundada suposição acerca da idade da vítima menor de idade, conforme trecho da lei: Presunção de violência Art. 236. Presume-se a violência, se a vítima: I - não é maior de quatorze anos, salvo fundada suposição contrária do agente; [...] E, como dito no voto, a denúncia trata do crime de estupro do art. 232 do CPM, sem violência explícita, direcionando a violência para o preceito do art. 236, I, do mesmo diploma legal, e em tal dispositivo há referência expressa à exclusão da violência presumida quando houver fundada suposição contrária do agente quanto à idade da vítima, e essa é exatamente a hipótese dos autos, revelada nas provas e no voto condutor, conforme o entendimento do julgador. A decisão embargada, lastreada em voto completo, muito completo, traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais o Desembargador Relator e a Primeira Câmara chegaram ao entendimento lançado no acórdão. Quanto ao prequestionamento, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, rejeito o presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de fevereiro de 2026. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator